Tribunal: TJDFT
Processo: 0728644-91.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇAS DE DÍVIDA VINCULADA A TERCEIRO DESCONHECIDO. ENVIOS DE MENSAGENS. DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de obrigação de fazer e de indenização por danos morais, em virtude de cobrança de dívida vinculada a terceira pessoa. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos. Embargos de declaração contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso.
2 – Responsabilidade civil. Danos morais. O embargante pretende a modificação do acórdão, afirmando que o ato do réu é ilícito. Contudo, a prática de ilícito não é suficiente para o surgimento da obrigação de indenizar. É indispensável que reste caracterizado o dano, que no caso consistiria na violação a direitos da personalidade, conforme já expresso no acórdão embargado. Embora o embargante aponte obscuridade na fundamentação do voto, em relação à citação de jurisprudência, não indicou fundamento jurídico consistente que respalde a sua pretensão. Questão já examinada em julgamento anterior.
3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
4 – Recurso conhecido, mas não provido.